Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706249-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: ESDRAS SOARES DE SOUZA, ANA VALESKA LACERDA DE OUROFINO DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id. 53345824). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 52841949) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto, certifique-se o trânsito em julgado, e retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora